Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-18.2024.8.05.0134
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000477-18.2024.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANDERSON LUZ MOREIRA Advogado(s): BENEDITO MAMEDIO TORRES MARTINS, JUVENAL WANDERLEY NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR CRIME DE FEMINICÍDIO. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame - Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ituaçu/BA, que pronunciou o acusado Anderson Luz Moreira como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, do CP. - O acusado foi denunciado pela prática de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, Ana Aline Pereira Marçal, fato ocorrido em 04/06/2024, mediante golpe de faca no pescoço da vítima, em contexto de violência doméstica. - O recurso impugna a decisão de pronúncia, sustentando: a) nulidade por quebra da cadeia de custódia; b) excesso de linguagem na decisão; e c) ausência de elementos suficientes para manutenção das qualificadoras imputadas. II. Questão em discussão - Há três questões em discussão: a) saber se a eventual inobservância do art. 158-B, I, do CPP acarreta nulidade do laudo pericial por quebra da cadeia de custódia; b) saber se a linguagem utilizada na decisão de pronúncia compromete a imparcialidade do Tribunal do Júri; e c) saber se as qualificadoras mantidas na decisão são manifestamente improcedentes a ponto de justificar seu afastamento na fase de pronúncia. III. Razões de decidir - A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta. A ausência de isolamento integral do local do crime não comprometeu a validade do laudo, que foi produzido com observância de metodologia científica e explicitou as limitações encontradas, não havendo demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa (CPP, art. 563). - A decisão de pronúncia observou os limites legais do art. 413 do CPP, descrevendo os indícios de autoria e a materialidade do fato sem emitir juízos de valor conclusivos, inexistindo excesso de linguagem. - Quanto às qualificadoras (meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), os elementos probatórios indicam plausibilidade de sua ocorrência. A jurisprudência do STJ apenas admite seu afastamento na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inobservância parcial da cadeia de custódia, sem prejuízo concreto à defesa, não acarreta nulidade do laudo pericial. 2. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que, de forma técnica e comedida, indica a materialidade do crime e os indícios de autoria. 3. As qualificadoras do art. 121, § 2º, do CP só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F, 413 e 563; CP, art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.127/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.01.2022; STF, HC 219.175 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.672.453/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; STJ, AgRg no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 681.405/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.05.2022. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8000477.18.2024.8.05.0134, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Ituaçu/BA, tendo, como Recorrente ANDERSON LUZ MOREIRA, e, como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, nos termos expostos no voto que se segue. Salvador, .